Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DEVIDA. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1998. SERVIDORA DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA (DA VÁLVULA) MITRAL. CARDIOPATIA GRAVE. SÚMULA No 598 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 30.06.2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou “(...) Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, motivo pelo qual extingo o processo com resolução do mérito, para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora VÂNIA MARIA DA CRUZ FRANCO e o réu DISTRITO FEDERAL referente ao Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, desde a data de sua aposentadoria, em 09/07/2019; b) condenar o réu DISTRITO FEDERAL a restituir à parte autora VÂNIA MARIA DA CRUZ FRANCO as parcelas cobradas indevidamente a título de Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, desde a data de sua aposentadoria, em 09/07/2019, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar de cada pagamento indevido (Súmula no 162 do STJ), e acrescido de juros de mora, segundo a Taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula no 188 do STJ), vedada a sua cumulação com índice de correção monetária; c) antecipar os efeitos da tutela pretendida, para determinar a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda retido na fonte incidentes sobre os proventos de aposentadoria da autora. (...)”
2. Em suas razões, o Ente Distrital suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito por complexidade da causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Defendeu a improcedência do pedido de restituição do imposto sobre a renda, devido à necessidade de perícia para comprovação da doença. Aduziu que imposto de renda é tributo federal, sendo apenas revertido em favor dos Estados e Distrito Federal quando descontado de seus servidores, conforme previsto no art. 157, I, da CF. Alegou que não se aplica o disposto na Lei Distrital no 435/2001 até 2018, pois não se trata de imposto de competência do Distrito Federal, sendo apenas o Recorrente beneficiado com os valores descontados na fonte. Sustentou que o valor a ser restituído deve ser atualizado a partir de cada desconto indevido pela SELIC, não sendo possível a cumulação com juros de mora, conforme Súmula 523 do STJ. Pediu a reforma da sentença.
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a parte autora, aposentada pelo Governo do Distrito Federal desde 09/07/2019 e diagnosticada com Insuficiência Mitral em 23/02/2018, alegou que tal condição é classificada como Cardiopatia Grave pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Requereu a tutela provisória para suspender o desconto de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria e a citação do réu, pedindo a isenção do imposto e a devolução dos valores descontados desde a concessão da aposentadoria.
4. O pedido de tutela antecipada foi negado, e o réu, devidamente citado, contestou, solicitando a extinção do processo, devido à necessidade de perícia para comprovar a doença. A parte autora reiterou seus argumentos em réplica, e o processo foi enviado para sentença. Após isso, a parte autora apresentou um novo laudo médico, que indica Neoplasia Maligna – Carcinoma Basocelular da pele, uma condição diferente da alegada anteriormente.
5. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
6. Esclarece-se que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1998 estabelece a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria ou reforma provenientes de acidentes em serviço, bem como aqueles recebidos por indivíduos com moléstias profissionais ou doenças graves listadas na referida lei. A lista inclui condições como tuberculose ativa, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, e outras. Essa isenção é garantida mesmo se a doença se manifestar após a aposentadoria ou reforma.
7. No caso em tela, a autora foi diagnosticada com insuficiência mitral, classificada como CID 10 - I 34.0, uma condição que se enquadra na definição de cardiopatia grave, conforme o artigo mencionado. A insuficiência mitral ocorre quando a válvula mitral não fecha completamente, resultando em retorno do sangue para o átrio esquerdo. Diversos documentos médicos, como laudos de ecocardiografia e relatórios médicos, confirmam a gravidade da condição, evidenciando que se trata de uma cardiopatia de natureza grave.
8. Ademais, conforme assinalado pelo juízo de origem, “(...) Quanto à gravidade da doença, essa pode ser atestada, dentre outros, pelos seguintes documentos: a) Laudo de Ecocardiografia Adulto Transesofágico (ID 188284616), que concluiu que há prolapso assimétrico da valva mistral com insuficiência acentuada; b) Laudo médico (ID 188284619) que atesta a existência de insuficiência mitral importante; c) Solicitação de procedimento médico (ID 188284619, página 7), com classificação de risco VERMELHA - Emergência; e) relatório médico (ID 191436609) que atesta que a requerente teve de se submeter a procedimento cirúrgico para tratar sua enfermidade. (...)”
9. Diante disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado (Súmulas no 598 e 627 do STJ), acerca da dispensa de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a doença grave esteja demonstrada por outros meios. Na hipótese, não foram apresentados elementos que contestem a veracidade dos documentos fornecidos pela autora. Embora os documentos atuais indiquem uma boa evolução clínica, a legislação não exige prova da recidiva da doença ou da contemporaneidade dos sintomas para concessão da isenção. Assim, a isenção deve ser concedida a partir da data em que a doença foi diagnosticada ou da aposentadoria, o que for mais recente, com o Fisco sendo responsável pela restituição de valores cobrados indevidamente.
10. Desta forma, como a doença foi diagnosticada em 23 de fevereiro de 2018, e a contribuinte se aposentou em 9 de julho de 2019. O início da isenção do imposto deve ser considerado a partir de 9 de julho de 2019. Em decorrência disso, o Fisco deve proceder à restituição dos valores pagos indevidamente pela contribuinte.
11. No que concerne aos parâmetros legais de atualização relativos a indébitos de natureza tributária. De início, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema.
12. Quanto ao índice a ser utilizado para fins de correção monetária, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009. Nesse trilhar, o Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado entendimento similar por meio da sistemática dos recursos repetitivos, resultando na fixação da tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
13. Com a publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública passou a ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic. Isso porque não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional disposta no art. 5o., inciso XXXVI da CF, afetando direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior. Nesse sentido, o STF, por ocasião do julgamento da ADI 1.220, fixou a seguinte tese: "Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido".
14. Portanto, "a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic". (Acórdão 1607249, 07120079420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).
15. No caso em análise, a atualização deve ser feita pelo IPCA-E desde a data de sua aposentadoria, em 09/07/2019. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
16. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação imposta ao Distrito Federal. A partir de 9/12/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/202
17. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.